Tribunal: TJDFT
Processo: 0702291-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Processo : 0702291-62.2020.8.07.0000 DESPACHO Ante a apresentação de documentos novos[1] pela agravante, à agravada para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 437, §1o, do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 12 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16584747 e 16584748